Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Suspensão de descontos. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão dos descontos mensais de empréstimos na conta bancária da autora-agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para identificar se os descontos realizados na conta bancária são válidos a partir da revogação de autorização.
III. Razões de decidir
3. Embora a agravante tenha colacionado autorização de cancelamento de descontos, sequer os contratos bancários foram carreados aos autos, não sendo possível averiguar de plano se a conclusão da reclamação está (in)correta.
4. Em resposta ao pedido de cancelamento, o agravado ressaltou que os contratos estariam “relacionados a processo instaurado contra o Banco BRB, sobre o qual houve decisão judicial autorizando os descontos em conta corrente”.
5. O caso demanda dilação probatória para aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a ilegalidade dos descontos, de modo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na origem.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/9/2019; AGI 0709742- 41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 9/9/2020.